Tribunal: TJMT
Processo: 1025318-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA GALHARDO - CPF: 068.434.891-84 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS. DESISTÊNCIA EVIDENCIADA PELA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IDÊNTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, o recorrente LUCAS FERREIRA GALHARDO, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, em razão de inscrição no valor de
R$ 135,86
(cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) disponibilizado em 04/07/2020, contrato de no DE04407010965334.

2.

Afirma a recorrida que, na data de 14/05/2018, ocorreu a abertura da conta corrente no 10965334, na agência no 4407, regularmente através da assinatura da PAC – Proposta de Abertura de Conta e a juntada de cópia de documentos pessoais, aberta por solicitação da empresa VEIPEÇAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 36.777.076/0014-90, para recebimento de salários, gerando débitos inadimplidos.

3.

Sentença que
julgou improcedente os pedidos iniciais
e condenou a reclamada ao pagamento de uma multa de 9% sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento, bem como, o pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, arbitrados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

4.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5.

Diante da juntada de
Proposta de abertura de conta, proposta de adesão, carta de solicitação de abertura de conta emitido pela empresa “Veipeças”, cópia de documentos pessoais e extratos contendo movimentações, id. 91699027
, sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

6.

Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

7.

Se a parte Recorrente só requereu a desistência da ação após a comprovação da existência de relação jurídica pela parte promovida em contestação, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente.

8.

A propositura de ação desprovida de fundamento justo e legal enseja a condenação em litigância de má-fé, autorizado o afastamento da desistência, nos termos do Enunciado 90, do FONAJE, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente, com a consequente condenação em litigância de má-fé, ainda mais considerando que as assinaturas são idênticas.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021